Tribunal: TJSP
Processo: 1006106-22.2019.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r 80/94 concede ao Defensor, dentre outras prerrogativas, o poder de requisitar, de autoridade pública ou de seus agentes, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições – Art. 128, inciso X – Logo, a autoridade coatora, ao negar resposta ao ofício da Defensoria, o qual requisita informações acerca do sistema de saúde municipal e de assistência social, violou direito líquido e certo do defensor – Concessão da segurança que deve ser mantida.
ADI 230 – Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual discutiu a extensão feita pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a qual ampliou as prerrogativas dos defensores fluminenses, permitindo a requisição de informações também a entidade particular – ADI 230, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1o-2-2010 – Impossibilidade – Entendeu o E. STF abusiva a condição do defensor de requisitar de entidade particular o que nenhum outro advogado poderia obter – Não se trata da situação dos autos, uma vez que foi requisitada informação de entidade pública e de modo a tutelar o direito à saúde e assistência social aos munícipes de Rio Claro.
MULTA DIÁRIA – Instrumento utilizado para coibir o vencido a cumprir obrigação que lhe foi imposta – Inexistência no diploma processual civil de qualquer exceção abrangendo a Fazenda Pública e suas autarquias – Privilégios, quando concedidos pelo ordenamento jurídico, são feitos de modo expresso – Impossibilidade de exclusão da multa em face da Fundação Municipal de Saúde, o que implicaria violação à isonomia processual – Valor da multa fixado em quantia razoável e proporcional – Manutenção.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006106-22.2019.8.26.0510; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Serviços

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVAS DO DEFENSOR PÚBLICO.
Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em face do Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, objetivando resposta de ofício enviado administrativamente à autoridade coatora – Requisição de

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PRERROGATIVAS DO DEFENSOR PÚBLICO.
Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em face do Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, objetivando resposta de ofício enviado administrativamente à autoridade coatora – Requisição de informações pelo defensor acerca de programação intentada pelo ente municipal para o encerramento das atividades do CRIARI – Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro e o setor de Psiquiatria do CEAD – Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico.
Sentença de procedência.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – Constituição Federal determina que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados – Inteligência do art. 134, da CF – Lei Complementar 80/94 concede ao Defensor, dentre outras prerrogativas, o poder de requisitar, de autoridade pública ou de seus agentes, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições – Art. 128, inciso X – Logo, a autoridade coatora, ao negar resposta ao ofício da Defensoria, o qual requisita informações acerca do sistema de saúde municipal e de assistência social, violou direito líquido e certo do defensor – Concessão da segurança que deve ser mantida.
ADI 230 – Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual discutiu a extensão feita pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a qual ampliou as prerrogativas dos defensores fluminenses, permitindo a requisição de informações também a entidade particular – ADI 230, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1o-2-2010 – Impossibilidade – Entendeu o E. STF abusiva a condição do defensor de requisitar de entidade particular o que nenhum outro advogado poderia obter – Não se trata da situação dos autos, uma vez que foi requisitada informação de entidade pública e de modo a tutelar o direito à saúde e assistência social aos munícipes de Rio Claro.
MULTA DIÁRIA – Instrumento utilizado para coibir o vencido a cumprir obrigação que lhe foi imposta – Inexistência no diploma processual civil de qualquer exceção abrangendo a Fazenda Pública e suas autarquias – Privilégios, quando concedidos pelo ordenamento jurídico, são feitos de modo expresso – Impossibilidade de exclusão da multa em face da Fundação Municipal de Saúde, o que implicaria violação à isonomia processual – Valor da multa fixado em quantia razoável e proporcional – Manutenção.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006106-22.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006106-22.2019.8.26.0510 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO: 1006106-22.2019.8.26.0510
APELANTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Juiz(a) de 1o Grau: André Antônio da Silveira Alcântara
VOTO 32896
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
DEFENSORIA PÚBLICA
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
PRERROGATIVAS DO DEFENSOR PÚBLICO.
Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em face
do Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro,
objetivando resposta de ofício enviado administrativamente à
autoridade coatora Requisição de informações pelo defensor
acerca de programação intentada pelo ente municipal para o
encerramento das atividades do CRIARI Centro de Referência da
Infância e Adolescência de Rio Claro e o setor de Psiquiatria do
CEAD Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico.
Sentença de procedência.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
CONFIGURAÇÃO

Constituição Federal determina que a Defensoria Pública é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral
e gratuita, aos necessitados Inteligência do art. 134, da CF Lei
Complementar 80/94 concede ao Defensor, dentre outras
prerrogativas, o poder de requisitar, de autoridade pública ou de
seus agentes, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências,
processos,
documentos,
informações,
esclarecimentos
e
providências necessárias ao exercício de suas atribuições Art.
128, inciso X Logo, a autoridade coatora, ao negar resposta ao
ofício da Defensoria, o qual requisita informações acerca do
sistema de saúde municipal e de assistência social, violou direito
líquido e certo do defensor Concessão da segurança que deve ser
mantida.
ADI 230 Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual discutiu a
extensão feita pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a qual
ampliou as prerrogativas dos defensores fluminenses, permitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006106-22.2019.8.26.0510 -Voto no
3
requisição de informações também a entidade particular ADI
230, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1o-2-2010 Impossibilidade

Entendeu o E. STF abusiva a condição do defensor de requisitar de
entidade particular o que nenhum outro advogado poderia obter
Não se trata da situação dos autos, uma vez que foi requisitada
informação de entidade pública e de modo a tutelar o direito
à saúde e assistência social aos munícipes de Rio Claro.
MULTA DIÁRIA Instrumento utilizado para coibir o vencido a
cumprir obrigação que lhe foi imposta Inexistência no diploma
processual civil de qualquer exceção abrangendo a Fazenda
Pública e suas autarquias Privilégios, quando concedidos pelo
ordenamento
jurídico,
são
feitos
de
modo
expresso

Impossibilidade de exclusão da multa em face da Fundação
Municipal de Saúde, o que implicaria violação à isonomia
processual
Valor da multa fixado em quantia razoável e
proporcional Manutenção.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não
providos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ato coator perpetrado pelo PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, objetivando a resposta de ofício
enviado em 18/06/2019, o qual pretende esclarecer se a autoridade coatora estaria
programando o encerramento das atividades do CRIARI Centro de Referência da
Infância e Adolescência de Rio Claro e o setor de Psiquiatria do CEAD Centro de
Especialidades e Apoio Diagnóstico.
A medida liminar foi deferida (fls. 26/29), para que tal oficio seja respondido
em 10 (dias), sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00.
A respeitável sentença, acostada às fls. 101/102, julgou procedente o feito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, concedendo a segurança, para determinar que
a autoridade coatora responda aos ofícios encaminhados por e-mail à Fundação
Municipal de Saúde de Rio Claro, confirmando a liminar outrora proferida, inclusive
com a penalidade lá descrita.
Determinado reexame necessário.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela o impetrado, com razões
recursais acostadas às fls. 106/111. Sustenta, em síntese, que a sentença não deve
prevalecer, uma vez que existiriam informações geridas pela recorrente que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006106-22.2019.8.26.0510 -Voto no
4
protegidas constitucionalmente, mencionando, na oportunidade, art. 5o, inciso X, da
CF, referente à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e imagem. Narra,
ademais, que a determinação de resposta aos ofícios encaminhados pela impetrante
violaria a reserva de jurisdição, destina ao Poder Judiciário. Ainda, alega ser
exorbitante a multa diária fixada, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, colacionando julgados favoráveis à posição que litiga. Nesse sentido,
requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 117/127).
É o relato do necessário,
Voto.
Dou por feito o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC/15.
Tem-se que o apelo e a remessa necessária não merecem acolhimento.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ato coator perpetrado pelo PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, objetivando a resposta de ofício
enviado em 18/06/2019.
Tal ofício pretendia obter informações se Fundação Municipal de Saúde de Rio
Claro estaria programando o encerramento das atividades do CRIARI - Centro de
Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro e o setor de Psiquiatria do CEAD -
Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico.
Assim, narra a Defensoria Pública que, a despeito do protocolo e do poder de
requisição, não houve resposta ao ofício.
Pois bem.
Nos termos da Constituição Federal, conforme disposto em seu artigo 134:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006106-22.2019.8.26.0510 -Voto no
5
do art. 5o desta Constituição Federal.
Regulamentando, a Lei Complementar no 80/94, mais especificamente em seu
art. 128, inciso X, concede ao Defensor Público a prerrogativa de requisitar
informações da autoridade pública ou seus agentes, nos termos abaixo transcritos:
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado,
dentre outras que a lei local estabelecer:
[...]
X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões,
perícias,
vistorias,
diligências,
processos,
documentos,
informações,
esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições
Ora, o representante da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, ao negar
resposta ao quanto requisitado pelo representante da Defensoria está tolhendo
competência legalmente atribuído, obstando o pleno exercício da assistência jurídica
em seu plano integral.
Ademais, nota-se que o teor das informações requisitadas pela Defensoria não
abrange nenhum interesse que fira a vida privada, intimidade, honra ou imagem, como
alegado pelo impetrado; ao contrário, visa proteger direito de todos, qual seja a saúde
e sua disponibilização pelo ente público, bem como a assistência à criança e
adolescente, não havendo, portanto, justificativa quanto à negativa de resposta, o que
configura o direito líquido e certo da impetrante.
Importante frisar também que Ação Direta de Inconstitucionalidade 230, de
Relatoria da Min. Cármen Lúcia, julgada pelo Plenário em 01/02/2010, tratou das
garantias e prerrogativas previstas para os defensores públicos no âmbito da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Nesta senda, tem-se que restou julgado inconstitucional extensão feita ao já
mencionado art. 128, inciso X, da LC 80/94, que permitia aos defensores fluminenses
a requisição administrativa de “de autoridade pública e dos seus agentes ou de
entidade particular: certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos,
documentos, informações, esclarecimentos e providências, necessários ao exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006106-22.2019.8.26.0510 -Voto no
6
suas atribuições”.
Assim, foi considerado abusivo a condição de requisitar de entidade particular o
que nenhum outro advogado poderia obter.
Aplicando-se o quanto decidido no precedente ao caso em tela, tem-se que a
requisição de informações à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro era possível
tendo em vista se tratar de ente público, devidamente regulamentado por Lei
Complementar.
Quanto à multa diária, fixada em R$ 100,00 e limitada a R$ 50.000,00, entendo
que esta deve ser mantida, pois arbitrada em valor proporcional e razoável e tem
como finalidade obrigar o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
Não encontramos, em nenhum passo do diploma processual civil, qualquer
exceção abrangendo a Fazenda Pública ou suas autarquias, relativamente a essa
cominação.
Nosso sistema processual quando concede privilégios a determinados entes o
faz de forma expressa. Não se pode presumir privilégio, portanto. Assim, não há como
se pretender exclui-la de tal imposição, o que implicaria em violentar a isonomia das
partes no processo.
Por isso, não se pode dizer injurídica, ou contrária à natureza do instituto a
imposição de multa diária à Fazenda Pública ou suas autarquias na hipótese de
descumprimento do comando judicial.
O que deve ser levado em conta na fixação da multa diária é apenas a
adequação, compatibilidade e necessidade da medida, sendo todos estes requisitos
atendidos no caso em tela.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e ao reexame
necessário.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09.
Leonel Costa
Relator